Tribunal: TJBA
Processo: 8008274-09.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008274-09.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PILE DA COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA DO PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE. APOSENTADORIA. DECURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF), a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

II - O termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, aplicando-se a teoria da actio nata.

III - A ciência do desfalque ocorre quando a parte tem acesso ao saldo ou realiza o saque dos valores, não sendo admissível a alegação de desconhecimento de peculiaridades contábeis para afastar o termo inicial da prescrição. Havendo transcorrido mais de dez anos entre a data do saque por ocasião da aposentadoria (1996) e o ajuizamento da demanda (2024), configura-se a prescrição do direito autoral.

IV - Nega-se provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008274-09.2024.8.05.0146
, em que são partes, como Apelante
ANTONIO PILE DA COSTA
e, como Apelada,
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora